Tribunal: TJBA
Processo: 8158913-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158913-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA SILVA SERRAO ADAES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

EMENTA:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Plano de Saúde. Alegação de Omissão. Inexistência de Profissional Credenciado no Município. Possibilidade de Atendimento Fora da Rede Credenciada. Acolhimento dos Embargos para Dar Provimento à Apelação.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia mantido a obrigatoriedade de realização de procedimento cirúrgico em rede credenciada do plano de saúde, ressalvada a possibilidade de reembolso. O embargante alega omissão quanto à inexistência de profissional credenciado no Município de residência da beneficiária.

II. Questão em discussão
(i) Saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à ausência de prestador credenciado no Município da beneficiária; e
(ii) verificar se, diante da inexistência de rede assistencial credenciada, é devida a cobertura integral do procedimento junto a profissional não credenciado indicado na inicial.

III. Razões de decidir

1.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Embora não se verifique vício no julgado, constata-se a ausência de profissional credenciado no Município de residência da apelada, o que atrai a aplicação da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS.

3.

Segundo o art. 4º da RN nº 259/2011, inexistindo prestador credenciado no Município, a operadora deve garantir o atendimento, preferencialmente, no mesmo Município, ainda que por profissional não integrante da rede, ou, em caso de impossibilidade, em Município limítrofe.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.842.475/SP (Informativo 765), consolidou entendimento no sentido de que, havendo indisponibilidade de prestador credenciado, é devida a cobertura do atendimento fora da rede assistencial, com reembolso integral das despesas.

5.

Diante da inexistência de rede credenciada, impõe-se reconhecer o direito da beneficiária à realização do procedimento junto ao médico assistente indicado na exordial.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para dar provimento à Apelação, determinando que o procedimento cirúrgico seja realizado junto ao médico assistente indicado na exordial.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de prestador credenciado no Município de residência do beneficiário impõe à operadora de plano de saúde o dever de custear o tratamento junto a profissional não credenciado.”
“2. É cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para adequar o julgado à jurisprudência do STJ, ainda que ausente vício formal, quando verificada a necessidade de integração do decisum.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 4º.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.5.2024 (Informativo 765).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.